Tribunal: STF
Processo: AI 78965
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-13
Data de publicação: 1980-05-13

Ementa:
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO, SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DO FATO
ALEGADO. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INDEFERIDO COM
ACERTO PELO DESPACHO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.